Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713170-38.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA BORGHESE APELADO: TIAGO RODRIGUES MOURA, ANA BARBARA TIBERIO DE LIMA D E S P A C H O Ciente da petição. A realização de nova assembleia para regularização de quórum não demanda permissão do Judiciário, podendo ser realizada à critério da Administração do Condomínio. Mantenho o feito em pauta de julgamento. Prossiga-se. Brasília, outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora